Tribunal: TJSP
Processo: 1012738-96.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Executada que pleiteia o benefício. Cabimento. Documentos juntados aos autos que demonstram a insuficiência de recursos financeiros. Benefício concedido, porém, sem efeito retroativo.

NULIDADE DA SENTENÇA. Alegação de que se tratou de "decisão surpresa". Inocorrência. Sentença que julgou o feito no estado em que se encontrava, fundamentando a desnecessidade da dilação

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Executada que pleiteia o benefício. Cabimento. Documentos juntados aos autos que demonstram a insuficiência de recursos financeiros. Benefício concedido, porém, sem efeito retroativo.

NULIDADE DA SENTENÇA. Alegação de que se tratou de "decisão surpresa". Inocorrência. Sentença que julgou o feito no estado em que se encontrava, fundamentando a desnecessidade da dilação probatória. Ademais, a executada requereu genericamente a produção de provas, não especificou quais fatos seriam demonstrados. Preliminar rejeitada.

FORO DE ELEIÇÃO. Alegação de nulidade da cláusula de eleição de foro e, consequentemente, de incompetência do juízo. Inadmissibilidade. Questão que já foi decidida incidentalmente, decisão contra a qual foi interposto recurso, que já transitou em julgado. Preclusão, que impede a rediscussão do tema.

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Alegação de descumprimento contratual pela exequente, pois as mercadorias adquiridas vieram desacompanhadas das etiquetas de rastreabilidade, por isso não podem ser comercializadas. Sentença de improcedência, inconformismo da executada. Inadmissibilidade. Mercadorias que foram recebidas, sem qualquer ressalva. Ausência de previsão contratual acerca das etiquetas. Exigência que se alega ser restrita ao Estado do Rio Grande do Sul, o que não torna as mercadorias imprestáveis. O acolhimento da pretensão levaria ao enriquecimento ilícito da executada, que recebeu os produtos, mas não cumpriu sua obrigação de pagar. Sentença confirmada.

Recurso de apelação improvido.